Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE NA REGRA GERAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 769 DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ponto controvertido centra-se na possibilidade de aplicação dos parâmetros de aposentadoria especial de professor, previstos no art. 40, § 5o, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, à aposentadoria proporcional.
2. Prescreve o referido dispositivo constitucional que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Por seu turno, o art. 40, § 1o, III, “a”, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, diz respeito à aposentadoria integral, ou seja, a previsão do redutor constitucional de 5 anos não englobou a aposentadoria proporcional do professor, mencionada na alínea “b”, do que decorre a impossibilidade de arrastamento, sob pena de criação de lex tertia, sem a devida legitimidade para tanto.
3. Outrossim, a própria lei regente do regime próprio de previdência social do Distrito Federal, Lei Complementar 769, em seu art. 48, aplicável à espécie, expressamente proíbe, para fins de cálculo de provento proporcional, a aplicação da redução do tempo de idade e de contribuição prevista para aposentadoria integral do professor.
4. Dessa feita, a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, da autora/recorrida, referente ao processo de aposentação 080-004599/2017 (IDs 7577472 e 7577475) e ao requerimento administrativo 00080-00057284/2018-55 (ID 7577466 – p. 3), deve ser calculada com base no tempo de contribuição exigido como regra para a aposentadoria integral, isso é, sem o redutor de cinco anos.
5. Dou por prejudicada a insurgência quanto ao índice de correção monetária e juros aplicados à condenação imposta na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.